Tribunal: TJSP
Processo: 1000455-44.2019.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento. Alegação de falha no fornecimento de energia elétrica. Seguradora pretende ser ressarcida pela empresa (concessionária de serviço público) pelo valor pago ao segurado na via administrativa. Sentença de improcedência. Responsabilidade objetiva da ré. Relatório final de sinistro e laudo técnico feito a época suficiente para provar que o dano adveio de oscilação

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento. Alegação de falha no fornecimento de energia elétrica. Seguradora pretende ser ressarcida pela empresa (concessionária de serviço público) pelo valor pago ao segurado na via administrativa. Sentença de improcedência. Responsabilidade objetiva da ré. Relatório final de sinistro e laudo técnico feito a época suficiente para provar que o dano adveio de oscilação elétrica/atmosférica. Desnecessidade de prévio pedido administrativo à concessionária. Responsabilidade objetiva. Evidenciado nexo causal entre os eventos e o dano. Sentença reformada. Procedência da ação. Recurso provido, com inversão e majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000455-44.2019.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante ZURICH
MINAS BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, para decretar a procedência da demanda, com inversão da
verba honorária de sucumbência e majoração. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CAUDURO PADIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000455-44.2019.8.26.0272 -Voto no 30411
2
VOTO No: 30.411
APEL. No: 1000455-44.2019.8.26.0272
APTE.: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS
APDA.: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Ação regressiva de ressarcimento. Alegação de falha no
fornecimento de energia elétrica. Seguradora pretende ser
ressarcida pela empresa (concessionária de serviço público)
pelo valor pago ao segurado na via administrativa. Sentença de
improcedência. Responsabilidade objetiva da ré. Relatório final
de sinistro e laudo técnico feito a época suficiente para provar
que o dano adveio de oscilação elétrica/atmosférica.
Desnecessidade
de
prévio
pedido
administrativo
à
concessionária. Responsabilidade objetiva. Evidenciado nexo
causal entre os eventos e o dano. Sentença reformada.
Procedência da ação. Recurso provido, com inversão e
majoração da verba honorária.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença de
fls. 316/325, que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento,
extinguindo o feito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e
determinou que a autora arque com as custas e honorários fixados por
equidade em R$2.000,00 reais, com fundamento no art. 85, §8°, do CPC.
Recorre a empresa autora (fls. 327/337).
Sustenta, em síntese, que a ré “não juntou um
documento sequer a sua contestação, se limitando a reproduzir meras telas sistêmicas,
incognoscíveis, que em nenhum momento comprovaram o que foi alegado na defesa”;
que “os laudos técnicos produzidos por empresas terceiras, especializadas na
manutenção dos equipamentos danificados, sem qualquer interesse na demanda, leva à
conclusão que falha no fornecimento de energia oriunda da rede elétrica externa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000455-44.2019.8.26.0272 -Voto no 30411
3
administrada pela Apelada foi a causadora dos danos havidos”; que juntou “relatórios
de regulação de sinistro, onde denota-se que profissionais pertencentes a empresas
especializadas no ramo de inspeção de risco e sinistros procederam com a vistoria, a fim
de analisar todo o quadro apresentado, e, como conclusão, restou corroborado o que foi
apurado pelos laudos técnicos”; que não se tratam de documentos produzidos
unilateralmente; que houve falha na prestação de serviços da ré; que o valor
pago a título de sinistro corresponde ao valor do bem sinistrado; a ré não
demonstrou “que nos locais sinistrados existem equipamentos de segurança
necessários a proteger as unidades consumidoras, bem como mecanismos capazes de
estabilizar a rede que lhe serve”; que a responsabilidade da ré é objetiva; que o
nexo causal restou comprovado e não há prova nos autos que possa ilidi-lo; por
fim, requer a reforma da decisão.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e veio acompanhado do respectivo preparo (fls. 338/339).
Sobreveio contrarrazões da parte adversa às fls. 342/352.
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica, por meio da
qual a autora objetiva que a ré seja condenada a restituir-lhe o valor dispendido
pelo pagamento da indenização securitária ao segurado IMBIL INDUSTRIA E
MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA., no valor de R$ 29.312,05 (fls. 210 e
215).
A irresignação merece acolhida.
Assim, não era caso de dilação probatória como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000455-44.2019.8.26.0272 -Voto no 30411
4
pretendia o apelado, tendo em vista os comprovantes de pagamento e o laudo e
relatório final de sinistro apresentados pela autora, que foram feitos à época
dos fatos, dando conta de provar as alegações autorais.
Outrossim, não é necessário para o exercício da ação
regressiva o prévio pedido administrativo, não se aplicando aqui o
procedimento estabelecido pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL, que apenas
regula o procedimento feito pela via administrativa, não sendo considerado
pressuposto para o efetivo exercício da prestação jurisdicional.
Nesta linha, a jurisprudência desta Câmara:
“AÇÃO REGRESSIVA Indenização securitária [...]
Inépcia da inicial Não verificação, tendo a ação sido instruída com os documentos
indispensáveis para a propositura do feito - Falta de interesse de agir Inocorrência -
Eventual pedido administrativo que não se sobrepõe ao próprio direito de ação [...]
Recurso não provido.” (TJ/SP; Apelação Cível 1000203-44.2019.8.26.0368; Relator
(a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 05/07/2019; Data de Registro: 05/07/2019).
“Ação regressiva de ressarcimento. Alegada falha no
fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado danos na unidade consumidora.
Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelos valores
pagos ao segurado na via administrativa. Desnecessidade de prévio pedido
administrativo à concessionária. Responsabilidade objetiva. Evidenciado nexo causal
entre os eventos e os danos. Prova documental suficiente. Manutenção da r. sentença.
Recurso não provido. Majoração dos honorários sucumbenciais.” (TJ/SP; Apelação
Cível 1000082-16.2019.8.26.0659; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 01/07/2019; Data de
Registro: 01/07/2019).
“Ação regressiva de ressarcimento de seguradora [...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000455-44.2019.8.26.0272 -Voto no 30411
5
Falta de interesse de agir Inadmissibilidade Desnecessário o exaurimento da via
administrativa para propositura da ação de ressarcimento A previsão do art. 204 da
Resolução
414/2010,
não se sobrepõe ao exercício do direito de ação,
constitucionalmente garantido Preliminar rejeitada. [...]” (TJ/SP; Apelação Cível
1115813-59.2017.8.26.0100; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 24/10/2018; Data de Registro:
24/10/2018).
“[...] Desnecessidade de prévio exaurimento da via
administrativa para que a suposta lesão de direito seja submetida ao Poder
Judiciário, pois tal procedimento não é requisito legal para a propositura da
ação de reparação de danos Impossibilidade de se obstar o exercício legítimo
do direito de demandar, assegurado constitucionalmente, em virtude de
comando de norma infralegal (art. 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL)
Obrigação de indenizar que deve ser reconhecida, nos termos pretendidos pela autora
[...]” (TJ/SP; Apelação Cível 1082060-82.2015.8.26.0100; Relator (a): Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 22/08/2018; Data de Registro: 24/08/2018).
Aplicável o Código de Defesa do Consumidor na
hipótese. A relação consumerista estabelecida entre os segurados e a
concessionária prestadora de serviço público transmite-se à seguradora, na
espécie, a responsabilidade é de natureza objetiva.
A sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado, consoante o disposto na Súmula n. 188, do STF e no art. 349, do CC,
não se discute.
Inequívoca, frise-se, a responsabilidade objetiva da
ré, concessionária de serviço público, por força do previsto no art. 37, § 6o, da
CF, que adota a teoria do risco administrativo. Assim, o Estado responde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000455-44.2019.8.26.0272 -Voto no 30411
6
objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes públicos, que tão
somente é limitada com o rompimento do nexo causal - caso fortuito, força
maior ou fato de terceiro.
Aliás, esse tem sido o entendimento desta Corte
aplicado em casos semelhantes. Confira-se:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Ação
regressiva. Pretensão ao ressarcimento dos prejuízos sofridos em indenização concedida
em razão de danos elétricos. [...] Responsabilidade objetiva da concessionária
prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §
6o da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação da relação de
causalidade entre o fato e o dano. [...]” (TJ/SP; Apelação Cível
1007429-31.2018.8.26.0079; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro:
07/08/2019).
“REPARAÇÃO DE DANOS. Ação regressiva. Sub-
rogação legal da seguradora nos direitos e ações do segurado. Inteligência dos arts. 349 e
786 do CC. Relação originária de consumo. CDC. Aplicabilidade. Responsabilidade
objetiva da concessionária de energia elétrica. Risco administrativo (CF, art. 37, § 6o) e
da atividade (CDC, arts. 14 e 22). Nexo de causalidade entre a conduta e os danos.
Ocorrência. Hipótese de oscilação de energia elétrica. Fortuito interno. Precedentes
desta C. Câmara. Excludente de responsabilidade. Inexistência. Indenização devida.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1012976-81.2018.8.26.0037; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 07/08/2019; Data de
Registro: 07/08/2019).
Presente se faz o nexo de causalidade entre os
eventos e o dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000455-44.2019.8.26.0272 -Voto no 30411
7
A autora demonstrou a vigência da apólice do
seguro à época dos fatos, com cobertura para incêndio (fls. 48/52), condições
contratuais gerais (fls. 53/190) e comprovação de pagamento do sinistro
regulado pela seguradora ao segurado (fls. 210 e 215).
Ademais, o “Relatório Final” (fls. 192/197) elaborado
pela empresa especializada “RTS Consultoria”, dá conta de provar que a “causa
raiz do dano” foi “devido a interrupção elétrica da rede CPFL” (fls. 192/197),
conforme relatado pelo Sr. Gilberto, gerente industrial da empresa segurada.
Ainda, referido relatório consignou que o incêndio
em um forno por indução carregado com 600kgs de metal líquido se deu
“devido falta de refrigeração do sistema de água interrompido por falta de alimentação
de energia elétrica, quando do corte do fornecimento de energia, pela Concessionária
local, momento em que ocorria forte temporal na região” (fl. 192)
Veja que o relatório de sinistro está em consonância
com o laudo técnico emitido pela empresa “Servtherm”, fabricante do forno
danificado, no qual houve conclusão de que os pontos vitais do forno foram
comprometidos e devem ser substituídos e reformados e que o incêndio
decorreu do desligamento devido ao “arco gerado pelo curto circuito” (fl. 193), não
havendo indícios de que o incêndio tenha outra origem.
Desnecessária a vinda de laudos realizados por
especialistas com conhecimentos de engenharia eletrônica ou engenharia
elétrica, bastando que se ateste a razão do dano nos aparelhos/bens dos
segurados, emitidos por empresas especializadas, como na hipótese. O laudo
técnico foi elaborado pela empresa fabricante do forno e o relatório final foi
elaborado por empresa terceirizada, ausente alegação de que tal empresa é
inidônea, repudiando-se a alegação de documentação unilateral.
Pela idoneidade e suficiência do laudo técnico:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000455-44.2019.8.26.0272 -Voto no 30411
8
“APELAÇÃO
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
Fornecimento de energia elétrica Ação regressiva proposta por seguradora [...] Nexo
entre a descarga elétrica e os danos havidos nos equipamentos devidamente
demonstrados Regularidade dos laudos apresentados pela autora, elaborados
por terceiro sem relação com as partes, bem como do pagamento das
indenizações [...]” (TJ/SP; Apelação Cível 1033015-96.2017.8.26.0114; Relator (a):
Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 14/10/2019; Data de Registro: 14/10/2019).
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA
ELÉTRICA [...] Laudos técnicos convincentes da existência do nexo de causalidade
[...]” (TJ/SP; Apelação Cível 1007499-87.2018.8.26.0066; Relator (a): Mendes
Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
15/10/2019; Data de Registro: 16/10/2019).
“APELAÇÃO
AÇÃO
REGRESSIVA
ENERGIA
ELÉTRICA
-
DANO
MATERIAL
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
REGRESSO SECURITÁRIO [...] Prova pericial, cuja impossibilidade de realização
levou à improcedência da ação, que não se mostra imprescindível, considerando os
laudos juntados pela seguradora [...] SENTENÇA REFORMADA RECURSO
PROVIDO” (TJ/SP; Apelação Cível 1017829-62.2019.8.26.0114; Relator (a):
Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 15/10/2019; Data de Registro: 15/10/2019).
“AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela
indenização paga a seus segurados [...] Laudo técnico particular idôneo a comprovar
intensa variação de tensão elétrica - Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a
falha
na
prestação
do
serviço
[...]”
(TJ/SP;
Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000455-44.2019.8.26.0272 -Voto no 30411
9
1016347-76.2018.8.26.0482; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 09/10/2019;
Data de Registro: 14/10/2019).
A autora demonstrou verossimilhança nos fatos
alegados com a documentação que trouxe com a inicial, sendo ela suficiente a
revelar o dano e o nexo causal.
É evidente que a seguradora se cerca de todos os
cuidados necessários para que, ao efetuar o pagamento de indenização ao
segurado, o faça dentro dos limites contratuais e legalmente impostos.
À autora, tendo em conta a atividade que exerce, que
lhe obriga ao conhecimento da melhor técnica, não apenas quanto à regulação
dos sinistros, cumpria demonstrar, de forma justificada, as razões que lhe
levaram a ressarcir à segurada o valor pago, o que foi feito, evidenciada
anomalia nas condições de fornecimento de energia elétrica por parte da
concessionária.
E, quanto às descargas elétricas atmosféricas, verifica-
se fato previsível, configurando fortuito interno e inerente ao risco da atividade
desenvolvida pela ré. Confira-se:
“Ação regressiva de ressarcimento de seguradora
Descarga elétrica com danos em equipamentos de segurados da autora Sentença de
procedência Responsabilidade civil objetiva da ré Assunção de risco administrativo,
dada a qualidade de prestadora de serviço público da concessionária de energia elétrica
Art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14 do CDC Danos bem evidenciados Descargas elétricas
com oscilação de energia constituem eventos previsíveis que não configuram
força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa
explorada da concessionária Precedentes Concessionária ré não se desincumbiu do
ônus de provar causa excludente de sua responsabilidade Obrigação de indenizar bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000455-44.2019.8.26.0272 -Voto no 30411
10
evidenciada Sentença mantida Recurso negado.” (TJ/SP; Apelação Cível
1004014-74.2019.8.26.0024; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 13/02/2020).
“[...] Ação regressiva de ressarcimento de danos Danos a
equipamentos eletrônicos do cliente segurado pela autora Alegada falha no fornecimento
de energia elétrica [...] Queima de bens no imóvel segurado pela autora, em virtude de
oscilação na corrente elétrica fornecida pela ré Excludentes de responsabilidade não
comprovadas Descarga elétrica atmosférica que constitui fortuito interno ao
fornecimento de energia elétrica Suficiente comprovação da relação de causalidade entre
o fato e o dano Indenização material devida. Recurso provido.” (TJ/SP; Apelação
Cível 1051337-04.2016.8.26.0114; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro:
07/08/2019).
“AÇÃO REGRESSIVA Indenização securitária [...] Farta
documentação que foi coligida a demonstrar a danificação de equipamentos de distúrbios
na rede por descargas elétricas ocorridas, além do ressarcimento realizado pela
seguradora ao segurado - Descargas elétricas (atmosféricas) que não constituem fatos
imprevisíveis Inocorrência de excludentes de responsabilidade - Obrigação de indenizar
reconhecida Valor do ressarcimento Inobservados elementos a infirmar os valores que
resultaram o ressarcimento efetuado Sentença anulada Recurso provido.” (TJ/SP;
Apelação Cível 1004748-88.2018.8.26.0079; Relator (a): Heraldo de Oliveira;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
26/06/2019; Data de Registro: 26/06/2019).
Ressalta-se, como já dito, que não houve por parte da
ré nenhuma demonstração da presença de excludente de responsabilidade,
ônus que lhe cabia, de acordo com o art. 373, II, do CPC e com o art. 6o, VIII, do
CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000455-44.2019.8.26.0272 -Voto no 30411
11
Como já mencionado, a prova pericial não se mostra
agora pertinente diante do tempo decorrido e da não preservação do
equipamento danificado diante do reparo/conserto. Porém, os laudos técnicos
são idôneos, ausente indício a desmerecer seus conteúdos. Não seria razoável
exigir que se preservassem o aparelho danificado sem qualquer reparo visando
uma perícia que, eventualmente, seria feita em juízo.
Portanto, revelada a falha na prestação dos serviços e
o nexo de causalidade com os danos materiais sofridos pelo usuário da
eletricidade, indenizados pela seguradora, há mesmo o dever de ressarcimento.
Daí porque a r. sentença merece ser reformada com a
decretação da procedência da demanda e inversão do ônus da sucumbência,
que deverá ser arcado pela ré em favor do patrono da autora e majorados para
o patamar de R$2.250,00, nos termos do art. 85, §§ 1o, 8o e 11 do CPC,
considerando os critérios legais e a remuneração condigna da advocacia.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso, para decretar a procedência da demanda, com inversão da verba
honorária de sucumbência e majoração.
CAUDURO PADIN
Relator